Tribunal: TJSP
Processo: 1019900-66.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS POR ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. A imunidade tributária estabelecida pelo artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal, que também abrange o ICMS, quando da entrada de mercadorias importadas. Precedentes do STF. – Sentença mantida.
Recursos não providos.